Tribunal: TJDFT
Processo: 0717545-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717545-50.2022.8.07.0018 RECORRENTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 2090/32. TERMO A QUO. CONSTITUIÇÃO CRÉDITO DEFINITIVO. TÉRMINO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REJEITADA. MÉRITO. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. ICMS. PAGAMENTO ANTECIPADO. LEI DISTRITAL No 1254/96. DISPOSIÇÃO GENÉRICA. DELEGAÇÃO A DECRETO REGULAMENTAR. TEMA 456/STF. LEI EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXIGIBILIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A constituição definitiva do crédito tributário é o termo inicial do prazo prescricional. 1.1. No caso, a constituição definitiva do crédito tributário se deu quando do término do processo administrativo, de modo que, ajuizada a demanda no quinquídio legal, resta afastada a prescrição da pretensão autoral. Preliminar rejeitada. 2. Conforme sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 598.677, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 456) “A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal.” 3. A Lei Distrital no 1.254/96 dispôs de maneira genérica e delegou a previsão das hipóteses de incidência do regime de antecipação tributária a Decreto regulamentar. 3.1. No caso, o auto de infração lastreado em antecipação de obrigação tributária de ICMS, sem previsão em lei em sentido estrito, ofende o princípio da legalidade tributária, o que impõe a reforma da sentença para declarar nula a exação. 4. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito rejeitada. No mérito, recurso provido. Sentença reformada. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, tendo a turma julgadora decidido nos seguintes termos (ID 70301334): “Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, COM EFEITOS INFRINGENTES, para sanar os vícios no acórdão, integralizando-o, bem como para CONHECER da apelação interposta pela parte ora embargada e NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter a sentença apelada”. Em seguida, apreciando novos embargos de declaração, o órgão julgador concluiu (ID 74100257): “Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de QUALIDADE ALIMENTOS LTDA e NEGO-LHES PROVIMENTO; CONHEÇO dos embargos de declaração do DISTRITO FEDERAL e DOU-LHES PROVIMENTO, com efeitos infringentes, para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em desfavor da autora para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC”. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, caput e inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 19, 20, 24 e 26, todos da Lei Complementar 87/1996, asseverando que a manutenção do acórdão recorrido implica ilegal coexistência de dois regimes de apuração tributária para a mesma empresa em mesmo período. Afirma a incompatibilidade de aplicação simultânea do regime especial de tributação e o recolhimento antecipado de ICMS. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano; c) artigo 927, inciso I, do CPC, uma vez inobservado o precedente qualificado em sede de repercussão geral pelo STF no Tema 456 – RE 598.677/RS. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5o, caput e inciso II, 150, §7o e 155, §2o, inciso I, todos da Constituição Federal, repetindo as alegações trazidas no especial no sentido de que “não se pode aplicar à contribuinte (optante pelo regime especial), a sistemática do ICMS Antecipado, pois, implicaria descumprir o princípio da não cumulatividade (que prevê a compensação do imposto com o cobrado nas operações anteriores, nos termos art. 155, § 2o, inc. I da CF), haja vista que não existirá crédito (inerente ao ICMS Antecipado)” (ID 74946261, pág. 13). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 19, 20, 24 e 26, todos da LC 87/1996. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. O extraordinário, por seu turno, colhe igual sorte. A parte recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral e a matéria, de índole jurídico-constitucional encontra-se devidamente prequestionada. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025